Tribunal: TCU
Processo: 001.659/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2743/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Alaide Helena da Silva Lima pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão do pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS ou anuênios) em percentual superior ao permitido; Considerando que o instituidor contava inicialmente com 36 anos, 11 meses, 27 dias de serviço e que, descontando-se os tempos indevidos para fins de ATS (iniciativa privada, incisos III e VI do art. 137 da Lei 6.880/1980), passou a ter 34 anos, 11 meses e 27 dias de tempo de serviço (peça 3, p. 1); Considerando que o militar conta com dois anos referentes a tempo de serviço prestado em Guarnições Especiais da Categoria A, a partir da vigência da Lei 5.774/1971, período que não deve ser computado no cálculo do adicional, conforme dispõe o art. 137 da Lei 6.880/1980; Considerando que o instituidor foi transferido para a reserva remunerada em 31/8/2005 (peça 3, p. 1) e inicialmente reformado em 19/9/2010 (peça 3, p. 2); Considerando que, nesse caso, para fins de cálculo do pagamento de ATS, não é possível aplicar a regra de arredondamento prevista na redação anterior do art. 138 da Lei 6.880/1980, revogada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001, dispositivo que permitia que a fração de tempo igual ou superior a 180 dias fosse considerada como um ano para todos os efeitos legais, levando em conta o tempo de efetivo serviço e seus acréscimos, previstos nos artigos 136 e 137 da mesma lei, no momento da passagem do militar à inatividade; Considerando que, por ocasião da passagem do instituidor para a inatividade, a regra de arredondamento prevista no art. 138 da Lei 6.880/1980 já havia sido revogada pela Medida Provisória 2.215-10/2001; Considerando, ainda, que o fundamento legal da reserva não está previsto nas hipóteses do art. 138 da Lei 6.880/1980, visto que os motivos indicados nos itens I a X do art. 98 (transferência para a reserva remunerada ex officio ) e nos itens II e III do art. 106 (reforma por incapacidade), ambos da Lei 6.880/1980, não se encontram presentes no ato em análise; Considerando que, por esses motivos, a presente concessão deve ser apreciada pela ilegalidade, com a emissão de novo ato, com o percentual de 34% a título de ATS - e não 35%, conforme vem sendo pago (peça 3, p. 3; e peça 5, p. 6-7); Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar em favor da Sra. Alaide Helena da Silva Lima, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.659/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Alaide Helena da Silva Lima (XXX.691.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.